Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO CORREA AMARO DE SOUZA - CPF: 055.798.471-81 (RECORRIDO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0029-97 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO COMPER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS CORRETAMENTE APLICADOS.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que, o Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, sob argumento que, no dia
24.11.2020
,
por volta 20h00min
, dirigiu-se ao supermercado ora reclamado, como de costume, deixando sua moto Marca/modelo: HONDA /CG 160 TITAN, de cor: azul, placas: QCN5J45/MT, ano 2020, chassi no 9C2KC2210LR043115, no estacionamento privado do Recorrente, contudo, após a sua compra não encontrou seu veículo no local. Afirma que, tentou solução administrativa sem êxito.

2.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),

a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir da data da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem como
condenar
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 11.595,00
(onze mil quinhentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, atualizados pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

3.

Insurgência da reclamada requerendo a improcedência dos danos morais, ou subsidiariamente a redução, bem como, correção dos juros a título de dano material.

4.

Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Recorrido confiou a guarda
do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrá-lo nas mesmas condições em que foi deixado.

5.

Inexiste a comprovação, pela empresa Recorrente, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrida, porquanto, poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.

6.

A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento. ” (Súmula 130, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

7.

O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência,

além de afirmar,
trabalhar
e
na entrega de gás e água, dependendo totalmente do veículo para
realizar as entregas, restando configurado o dano moral.

8.

Ademais, a indenização, no caso, além de reparar os danos sofridos pela Recorrida, deve servir como reprimenda para que a empresa Recorrente seja mais cautelosa nas suas relações negociais, aumentando a segurança no estacionamento ofertado aos seus clientes, tendo ainda, o
autor tentando solução administrativa incansavelmente, sendo tratado com descaso
.

9.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Juros a título de dano material devidamente aplicados, devendo incidir desde o prejuízo, que no caso fora o furto da motocicleta do autor, evento danoso.

11.

Correção de ofício para ser aplicado correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
, e não IGPM/FGV, conforme consta na

12.

Sentença parcialmente reformada, apenas para corrigir i índice monetário.

13.

Recurso conhecido e improvido.

14.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021